Tribunal: TJMT
Processo: 1029260-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029260-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), LAURIANE CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 062.846.071-64 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A parte Recorrente apresentou razões recursais dissociadas da sentença recorrida, de modo que não há como conhecer o recurso, porquanto ofende ao Princípio da Dialeticidade. Violação ao artigo 932, inciso II do Código de Processo Civil.

2.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficientes meras argumentações genéricas sem qualquer direcionamento ao caso concreto.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.46 da Lei n°9.099 de 26 de Setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.46 da Lei n°9.099 de 26 de Setembro de 1995.

Analisando detidamente o recurso, manifesta é a sua inadmissibilidade, de modo que não merece seguimento.

Isso porque, em sede de razões recursais, a Recorrente limitou-se a tecer argumentações genéricas baseadas em fatos distintos da fundamentação da sentença objurgada.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial, condenou ao pagamento de R$1.198,66 pelo pedido contraposto.

Todavia, o recurso inominado interposto pela Recorrente menciona fato estranho a presente lide: “
Unicamente, o que há, são relatórios de chamada de uma suposta utilização de linha telefônica. O que por si só não pode ser considerada como prova, visto a sua fragilidade e de fácil adulteração por parte da empresa
”. E, ainda: “
Ademais, embora seja inquestionável o saber da eminente julgadora, fica evidenciado que a r. sentença não foi lapidada pela justa aplicação da lei e jurisprudências aos fatos da lide,
considerando a condenação do recorrente em litigância de má-fé
, tornando-se sua reforma medida imperativa de justiça.”
(G.N)

Como se vê, o recurso interposto não faz menção quanto o resultado de improcedência ou impugna os fundamentos fáticos e jurídicos da sentença, de modo que a Recorrente não observou o pressuposto recursal básico, que corresponde à própria razão de existir do recurso, posto que não houve condenação de litigância de má-fé, bem como o caso em comento trata-se de serviços educacionais, não havendo quaisquer linha telefônica ou relatório de chamadas.

A orientação do processo pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme previsto no artigo 3.o da Lei n.o 9.099/95, embora deva ser prestigiada e valer como regra geral, não dispensa a parte de atender os requisitos processuais mínimos de admissibilidade recursal.

O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficientes meras argumentações genéricas sem qualquer direcionamento ao caso concreto.

Portanto, evidentemente, não havendo impugnação aos fundamentos fáticos e jurídicos da sentença recorrida, resta clara a ofensa à dialeticidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, dedem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.
(N.U 1018294-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 24/07/2020)

Portanto, evidentemente, não havendo impugnação aos fundamentos fáticos e jurídicos da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela Reclamante, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

E, por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022